Tribunal: TJMT
Processo: 1001894-77.2021.8.11.0033
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001894-77.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0042-80 (APELANTE), JESSE FIALHO MARTINS - CPF: 058.485.529-08 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (APELADO), GERALDINO RIBEIRO - CPF: 251.302.779-53 (ADVOGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (APELADO), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (APELADO), MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.649-36 (ADVOGADO), LEANDRO FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.589-60 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREÇO FIXO – INADIMPLEMENTO TOTAL – CLÁUSULA PENAL ALTERNATIVA – OPÇÃO DO CREDOR PELA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O VALOR DE MERCADO NA DATA DA ENTREGA – REDUÇÃO JUDICIAL
PELO JUÍZO
PARA 10%
- CDC
– IMPOSSIBILIDADE – PARTES FINANCEIRAMENTE CAPAZES – AUSÊNCIA DE MANIFESTA EXCESSIVIDADE – VARIAÇÕES CLIMÁTICAS – RISCO INERENTE À ATIVIDADE AGRÍCOLA – FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA –
PACTA SUNT SERVANDA
– RECURSO PROVIDO.

1. Nos contratos de compra e venda de soja com preço fixo, a cláusula que estabelece como penalidade a diferença entre o preço pactuado e o valor de mercado na data prevista para entrega representa mecanismo de compensação que reflete o efetivo prejuízo sofrido pelo credor, não configurando manifesta excessividade a justificar a redução judicial prevista no
52 do CDC.

2. As variações climáticas constituem risco inerente à atividade agrícola, não configurando evento imprevisível ou extraordinário apto a caracterizar força maior ou a justificar a aplicação da teoria da imprevisão, conforme jurisprudência consolidada do S
TJ e deste TJMT.

3. Em contratos comerciais celebrados entre partes financeiramente capazes e experientes no mercado agrícola, o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser observado com maior rigor, preservando-se a força obrigatória dos contratos e a segurança jurídica das relações negociais.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
em face da
sentença
que julgou
parcialmente
procedente
s
os
Embargos à Execução nº 1001894-77.2021.8.11.0033
opostos por
VITOR AUGUSTO CELLA, MILTON PAULO CELLA e ROSELI AMALIA ZUCCHELI CELLA,
para reduzir o valor da multa contratual para 10% (dez por cento) sobre o montante de grãos inadimplidos.

No mais, condenoua parte embargante/executados ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2º, do CPC), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput, do CPC), arbitradosem 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º,do CPC,considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais. Ressaltouque, por medida de economia, sua execução deverá correr conjuntamente com o feito executivo principal.

Aexequente/apelantepleiteiaareforma da
sentença alegando
queosapelados estavam cientesda responsabilidade contraída quando formalizaram os negócios e,ainda assim,anuíram integralmente com o teor dos contratos e suas respectivas cláusulas, estando plenamente cientes sobre os riscos inerentes àatividade agrícola exercida, sobre a flutuação dos preços e as intempéries climáticas.

Adiante, pondera
que omagistrado de primeiro grau, além de alterar o modo de cobrança da penalidade – antes baseada na diferença entre o pactuado e o apurado na data da inadimplência e agora fixada em percentual sobre o volume inadimplido – não fundamentou o motivo paraterreduzido em mais de 80% (oitenta por cento) do valor originalmente cobrado naexecução,notadamentequando foram expressamente reconhecidos os prejuízos causados àapelante e a capacidade financeira dosapelados.

Sustenta
ainda
a apelante que os contratos foram firmados entre partes financeiramente capazes
, bem como
o inadimplemento foi total e deliberado, visando obter maior lucro com a venda da produção a terceiros, diante da valorização da
commodity
no mercado
.

Enfatiza também
que a redução da multa para 10%
(dez por cento)
representa mitigação excessiva do princípio do pacta sunt servanda
.

No mais, assevera que
asentença também foi omissa em relação ao modo como deve ser calculada a multa fixada, ou seja,sedeve consideraro preço fixado nos contratos inicialmente ou o preço da saca de soja na data dos respectivos inadimplementos.

Ao final, requer o provimento do recurso para manter integralmente o valor cobrada pelaapelante naexecução de origem,nos termos da alínea “b” da
CLÁUSULAQUARTA
dos respectivos contratos.

Alternativamente,
s
eja fixado o valor da obrigação principal como limitação da multa contratual, considerando a quantidade e o preço estabelecidos contratualmente
ou, seja
fixada a multa de 40% (quarenta por cento) prevista na alínea “a” dacláusulaquarta dos contratos.

Nas contrarrazões
de
ID
nº
319834906
,os apelados defendem a manutenção da sentença, reiterando que o inadimplementodecorreu de fatores climáticos adversos, devidamente comprovados por ata notarial, e não de conduta deliberada.

Destacam que a crise financeira resultante os levou a requerer recuperação judicial
, pugnando pela
redução da cláusula
penal
, amparada pela jurisprudência do TJMT e do STJ.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, para melhor compressão da lide, necessário se faz um histórico dos fatos.

A controvérsia origina-se de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial nº 1000779-21.2021.8.11.0033
, ajuizada
por

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
contra
VITOR AUGUSTO CELLA e OUTROS
,
fundamentada em três
(03)

Contratos de Compra e Venda de Soja com Preço Fixo (nº 115620F717, 115620F718 e 115620F719)
, firmados em
27 de julho de 2020
, pelos quais os embargantes se comprometeram a entregar à embargada um total de
200.000 (duzentas mil) sacas de soja da safra 2020/2021
, com entrega prevista para
março e abril de 2021
, o que não ocorreu.

Conforme se vê, pelo

Contrato n.º 115620F717
(
ID nº 57167649 da execução
),
obrigaram-se os embargantes a entregarem 3.000.000 (três milhões) de Kg de soja em grão, equivalente a 50.000 (cinquenta mil) sacas de 60 Kg cada, cujo produto deveria ser entregue até
29/04/2021
. Que à época da assinatura do contrato o preço do valor da saca correspondia
R$ 69,00 (sessenta e nove reais)
.

Pelo
Contrato n
º
15620F718
(
ID nº 57167650 da execução
),
obrigaram-se os embargantes a
entregar
3.000.000 (três milhões) de Kg de soja em grão, equivalente a 50.000 (cinquenta mil) sacas de 60 Kg cada, cujo produto deveria ser entregue até
29/03/2021
.
Que à época da assinatura do contrato o preço do valor da saca correspondia
R$ 74,30 (setenta e quatro reais e trinta centavos).

Pelo
contrato n.º 115620F719
(
ID nº 57167651 da execução
),
obrigaram-se os embargantes a
entregarem
6.000.000 (seis milhões) de Kg de soja em grão, equivalente a 100.000 (cem mil) sacas de 60 Kg cada, cujo produto deveria ser entregue até
29/04/202
1
.
Que à época da assinatura do contrato o preço do valor da saca correspondia
R$ 68,70 (sessenta e oito reais e setenta centavos).

É importante informar
também
que as partes pactuaram que
em caso de inadimplência
da obrigação de entrega de grãos,
o
credor poderia se val
e
r do que dispõe na
CLÁUSULA QUARTA
(conteúdo idêntico nos três contratos), que prevê:

Portanto, a
CLÁUSULA QUARTA
é bastante clara

no sentido de
que a indenização da COMPRADORA, or
a

apelante
, poder
ia
se dar de duas formas
, quais sejam:
optar pela

cláusula penal que fixa multa compensatória
pelo valor da cotação do produto na data prevista de entrega, equivalente a 40% do volume contratado
ou

optar pel
o
valor correspondente à diferença entre o preço pactuado nos contratos e o valor apurado na data prevista para entrega do produto
.

Informou ainda a exequente/
apelante
na execução que valor da saca de soja para Nova Maringá
-MT,
em
29/03/2021
(vencimento do segundo contrato)
,
era de
R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais)
, e em
29/04/2021
(vencimento do primeiro e terceiro contratos)
,
era
R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais)
, conforme Declaração de Preço da Corretora Gama, assim, encontrou o total devido pelos executados (diferença entre o valor da saca na assinatura do contrato e do valor na data do vencimento da entrega dos grãos) de
R$ 17.915.000,00 (dezessete milhões novecentos e quinze mil reais)

No caso, diante da inadimplência da obrigação
por parte dos devedores,

o
credor/
embargad
o

ajuizou
ação de execução
,
em
01/07/2021
,
opt
ando
por executar o contrato na forma da
alínea ‘b’
, requerendo a recomposição de suas perdas e danos sofridos por ter de adquirir de terceiros os grãos que deveriam ter sido entregues pelos embargantes
, mais honorários advocatícios,
importou
quando a propositura da ação
,
em

R$ 19.984.404,07 (dezenove milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quatro reais e sete centavos)
.

Em sede de embargos à execução, os executados alegaram, preliminarmente:
(i) nulidade da execução por iliquidez da obrigação; (
ii
) ilegitimidade passiva da embargante Roseli por não ter assinado os contratos; e (
iii
) ineficácia da fiança prestada pelo embargante Milton sem outorga uxória.

No mérito, sustentaram a impossibilidade de cumprimento dos contratos por força maior, em razão de intempéries climáticas que comprometeram a produção, além de excesso de execução pela desproporcionalidade da multa contratual.

O juízo singular rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os embargos, unicamente para reduzir o valor da multa contratual para 10% (dez por cento) sobre o montante de grãos inadimplidos,
com fundamento no
artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor,
sem, no entanto, tecer qualquer juízo de valor sobre a opção da credora em executar os contratos com respald
o
na
alínea “b” da Cláusula Quarta
.

Pois bem.

C
omo visto,
os contratos que fundamentam a execução
tratam de
compromissos de compra e venda de soja com preço fixo, modalidade conhecida no mercado como "venda antecipada", pelos quais os produtores rurais se comprometem a entregar determinada quantidade de produto em data futur
a
.

Em um contrato de compra e venda de soja com entrega futura, o inadimplemento do vendedor obriga-o a indenizar o comprador por perdas e danos, que geralmente correspondem à diferença entre o preço contratado e o preço de mercado na data da entrega
, como previsto n
a alínea “b” da cláusula quarta dos contratos.

Aliás
, a

forma de cálculo
das perdas e
danos correspondente
à diferença entre o preço contratado e o preço de mercado na data da entreg
a
se tornou praxe nos contratos de compra e venda futura no agronegócio, uma vez que a globalização do mercado de
commodities
ger
a
variações constantes nos preços dos grãos
.

Ademais
,

pela especificidade do
s
contrato
s
, os rigores das variações atmosféricas (temperatura, chuvas, estiagem, ventos e umidade) e quedas na produtividade, bem como a oscilação de preço do produto no mercado (aumentoou diminuição da soja)
configuram riscos inerentes ao negócio jurídico
, justamente por se tratarde um
contrato de risco
, chamado “
hedge
”, portanto, não há que se falar em “teoria da imprevisão”.

Assim, ao celebrar

o contrato de compra e venda para entrega futura, os contratantes possuíam condições de prever a ocorrência de qualquer dessas eventualidades, afastando a caracterização de caso fortuito ou força maior, motivo pela qual não se afasta dos contratantes as obrigações assumidas.

Sobre o tema
,
já decidiu o STJ e este Tribunal, de minha relatoria:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA EVENDADESOJA. ENTREGAFUTURA. RESCISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. [...]. 2. Nos contratos agrícolas devendapara entregafutura, o risco é inerente ao negócio. Nele não se cogita a imprevisão. 3. Agravo não provido.
(STJ -
AgRg
noREsp1210389/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013,
DJe
27/09/2013).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PARCIAL PROCEDENCIA - PRODUTOR RURAL - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - COMPRA DE VENDA DE SAFRA -"FATOR CLIMÁTICO" - QUEDA DO PREÇO DO PRODUTO NO MERCADO – TEORIA DA IMPREVISÃO -FORÇA MAIOR – CASO FORTUITO – INAPLICABILIDADE – CRISE NA ECONOMIA MUNDIAL – PANDEMIA (COVID 19) NÃO VERIFICADA NO AGRONEGÓCIO NACIONAL -RECURSO DESPROVIDO.1. A teoria da imprevisão, força maior e caso fortuito,
via de regra
, são inaplicáveis nos contratos agrícolas porquanto o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, estiagem, oscilação do preço de mercado e a queda da produtividade, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção de um dos institutos acima. 2. A crise gerada pela pandemia da Covd-19 em nada afetou o agronegócio, pelo contrário, nunca se ganhou tanto dinheiro no setor, sendo uma das poucas atividades econômicas que lucraram no período da pandemia, época inclusive que o preço da soja atingiu seu maior patamar de preço no mercado mundial, bem como o Brasil bateu recorde de produção.3. Recurso
desprovido.-
”
(
TJMT – RAC nº
1005583-20.2021.8.11.0037

– Segunda Câmara de Direito Privado – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento: 21/09/2022 – publicação: 30/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA –CONTRATO DE VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA
-"
FATOR CLIMÁTICO" - QUEDA DO PREÇO DO PRODUTO NO MERCADO – FORÇA MAIOR – CASO FORTUITO
-TEORIA
DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA – CRISE ECONÔMICA MUNDIAL – PANDEMIA - COVID19 – NÃO VERIFICADA NO
AGRO NEGÓCIO
NACIONAL
-–
EXCESSO DE EXECUÇÃO
-INOCORRÊNCIA
– INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. A teoria da imprevisão, força maior e caso fortuito,
via de regra
, é inaplicável a contrato de venda antecipada de
safra agrícola
, porquanto ao contratarem, as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade, sendo tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença. Ademais, ajurisprudência do STJ e deste Tribunal têm entendido que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. A crise gerada pela pandemia em nada afetou o agronegócio, pelo contrário, nunca se ganhou tanto dinheiro no agro, sendo uma das poucas atividades econômicas que lucraram no período da pandemia, inclusive em razão da covid-19, o preço da soja atingiu seu maior patamar de preço no mercado mundial, bem como o Brasil bateu recorde de produção. Não há que se falar em excesso de execução quando a cobrança da dívida se deu de forma regular, muito mais ainda quando os encargos que incidiram no cálculo foram regularmente pactuados em caso da inadimplência
contratual
.
-
”
(TJMT – RAC nº 1003500-65.2020.8.11.0037– Segunda Câmara de Direito Privado – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento: 21/09/2022 – publicação: 26/09/2022)

Feita
s
tais ponderações
, passo analisar
o acerto ou desacerto da sentença singular
.

Conforme acima já delineado, a CLÁUSULA QUARTA dos contratos estabelece duas modalidades de penalidade em caso de inadimplemento, à escolha da compradora:

a)
multa compensatória de 40% sobre o volume inadimplido, exigível em produto ou em dinheiro, de acordo com a cotação do produto na data prevista para a entrega;
ou

b)
valor correspondente à diferença entre o preço pactuado no contrato e o mercado apurado na data prevista para entrega do produto.

N
a hipótese
,
a credora
opt
ou pela segunda modalidade,
permitida na
alínea “b” da Cláusula Quarta
,
calculando o valor correspondente
à
diferença entre o preço pactuado nos contratos e o valor do mercado apurado na data prevista para entrega do produto, o que resultou no valor de
R$ 17.915.000,00 (dezessete milhões, novecentos e quinze mil reais)
, acrescido de honorários advocatícios de 10%, totalizando
R$ 19.984.404,07 (dezenove milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quatro reais e sete centavos)
.

Denota-se que
para chegar
a
o valor acima, a credora realizou
um simples cálculo aritmético correspondente
à
diferença do preço da saca entre a data da assinatura do contrato e a data prevista para entrega dos grãos
, conforme veremos:

N
a data da assinatura dos contratos
,
os preços do produto correspondiam
à
tabela abaixo
para cada contrato
:

Por sua vez, q
uando do vencimento da entrega dos grãos, a credora informou o preço da saca de soja na região de Nova Maringá-MT, em
29/03/2021
(vencimento do segundo contrato) de
R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais)
, e em
29/04/2021
(vencimento do primeiro e terceiro contratos)
de

R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais)
, conforme Declaração de Preço da Corretora Gama, não sendo objeto de questionamento pela parte contrária, portanto, restando incontroverso o valor.

Desta forma
, em relação ao
Contrato n.º 115620F717
(
ID nº 57167649 da execução
), equivalente a 50.000 (cinquenta mil) sacas de 60 Kg cada, à época da assinatura,
cuj
o preço do valor da saca correspondia
a
R$ 69,00 (sessenta e nove reais)
e quando vencimento, em
29/04/2021
, correspondia
a

R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais)
, portanto, uma diferença de
R$-93.00 (noventa e três reais)
, logo
,
o valor das perdas e danos corresponde a
R$4.650.000,00 (quatro milhões e seiscentos e cinquenta mil reais)

=

(50.000 x R$93,00 = R$4.650.000,00
)

Com relação ao
Contrato nº 15620F718
(
ID nº 57167650 da execução
), obrigaram-se os embargantes a entregar

3.000.000 (três milhões) de Kg de soja em grão, equivalente a 50.000 (cinquenta mil) sacas de 60 Kg cada,
à época da assinatura,
cuj
o preço do valor da saca correspondia
a
R$ 74,30 (setenta e quatro reais e trinta centavos)
e quando vencimento, em
29/03/2021
, correspondia
a
R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais)
, portanto, uma diferença de
R$-78.70 (setenta e oito reais e setenta centavos)
, logo
,
o valor das perdas e danos corresponde a
R$3.935.000,00 (três milhões e novecentos e trinta e cinco reais)
= (
50.000 x R$78,70 = R$
3.935.000,00
)

Com relação ao
Contrato n.º 115620F719
(
ID nº 57167651 da execução
), obrigaram-se os embargantes a entregar 6.000.000 (seis milhões) de Kg de soja em grão, equivalente a 100.000 (cem mil) sacas de 60 Kg cada, à época da assinatura,
cuj
o preço do valor da saca correspondia
R$
68
,
70
(
sessenta
e
oito
reais e
setenta
centavos)
e quando vencimento, em
29/0
4
/2021
, correspondia
R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais)
, portanto, uma diferença de
R$-
93,30
(
noventa e três
reais e
trinta
centavos)
, logo
,
o valor das perdas e danos corresponde a
R$
9
.
330
.000,00 (
nove
milhões e
trezentos e trinta
reais)
= (
100
.000 x R$
93,00
= R$
9
.
33
0.000,00
)
.

A soma dos três contratos (
R$4.650.000,00 + R$3.935.000,00 + R$9.330.000,00
), corresponde a
R$ 17.915.000,00 (dezessete milhões novecentos e quinze mil reais),
ou seja, o mesmo valor

encontrado pelo credor.

Contudo, resta verificar se agiu com acerto o juízo singular
ao reduzir
a multa contratual para 10% sobre o volume inadimplido,
sem manifestar sobre a opção da apelante que a
o
executar os contratos optou pela penalidade consistente
da
alínea "b" da Cláusula Quarta
dos
citados
contratos.

No caso, as partes, no exercício de sua autonomia privada, estabeleceram previamente as consequências do inadimplemento contratual, oferecendo à credora duas opções de penalidade. Tal estipulação é plenamente válida e eficaz, representando a livre manifestação de vontade de contratantes capazes, em negócio jurídico lícito e sem vícios de consentimento.

É importante destacar que os contratos em questão foram celebrados entre partes financeiramente capazes e experientes no mercado agrícola, não se tratando de relação de consumo ou de contrato de adesão em sentido estrito. Os embargantes são produtores rurais que atuam profissionalmente no mercado e têm pleno conhecimento dos riscos inerentes à sua atividade, incluindo as variações climáticas e as oscilações de preço.

Portanto, n
esse contexto, o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser observado com maior rigor, preservando-se a força obrigatória dos contratos e a segurança jurídica das relações negociais.

Nesse contexto,
a redução
implementada pelo juízo sentenciante
não se justifica no caso concreto, pelos seguintes motivos:

Primeiro
, a cláusula
penal
pactuada na alínea "b" da Cláusula Quarta dos contratos não representa propriamente uma multa percentual, mas sim um mecanismo de compensação pela diferença de preço entre o valor contratado e o valor de mercado na data prevista para a entrega. Trata-se, portanto, de uma forma de prefixação das perdas e danos que efetivamente reflete o prejuízo sofrido pela credora com o inadimplemento.

Segundo
,

a
opção pela
alínea "b" da Cláusula Quarta
foi uma escolha legítima da credora, expressamente prevista nos contratos. Ao reduzir arbitrariamente essa penalidade para 10% sobre o volume inadimplido, o juízo de primeiro grau não apenas mitigou excessivamente o princípio do
pacta sunt servanda
, como também alterou substancialmente a natureza da penalidade pactuada, transformando uma compensação pela diferença de preço em uma simples multa percentual.

Terceiro
, não há nos autos elementos que comprovem que a penalidade pactuada seja manifestamente excessiva, considerando a natureza e a finalidade do negócio. Ao contrário, representa exatamente o prejuízo sofrido pela credora, que deixou de adquirir o produto pelo preço vantajoso previamente pactuado e teve que recorrer ao mercado para suprir sua necessidade, pagando preço significativamente maior.

Des
s
a forma, diante de todas as circunstâncias, o recurso deve ser provido para reformar a sentença singular.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença recorrida e
julgar improcedentes
os embargos à execução, restabelecendo integralmente a penalidade pactuada na alínea "b" da Cláusula Quarta dos contratos, correspondente à diferença entre o preço pactuado e o preço de mercado na data prevista para a entrega do produto, conforme apurado na execução.

No mais, majoro os honorários advocatícios
para
1
2
% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026